Tribunal: TJDFT
Processo: 0000588-50.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de interposto pela parte querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por ele oferecida, em que atribui à parte recorrida o crime de injúria e difamação. Entendeu o sentenciante que a queixa-crime em relação ao contra a honra exige como pressuposto inafastável o animus injuriandi, diffamandi e/ou caluniandi, que se consubstancia a vontade de ofender a honra alheia (dolo específico). Sua ausência acarreta inexoravelmente o reconhecimento da não ocorrência de conduta passível de reprovação na seara penal, por ausência do elemento subjetivo do tipo. Já quanto crime contra o patrimônio não apresentava indícios mínimos da prática delitiva, porquanto não apresentou nenhuma testemunha, tampouco visualizou a prática delitiva. Alega a parte recorrente que a queixa-crime preencheu todos os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois narrou toda a conduta criminosa imputada à parte recorrida, bem como qualificou as partes e delineou adequadamente o crime. Pede a reforma do decisum para que seja recebida a queixa-crime e dado regular processamento ao feito.
II. Recurso próprio e tempestivo. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
III. O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou queixa. No entanto, ao lado de tais elementos, para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal: “A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do demandado, não se pode permitir que a ação seja uma aventura irresponsável, lançando-se no polo passivo, sem nenhum critério, qualquer pessoa”. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11.ed, 2016, p. 205).
IV. No caso, em relação ao crime contra honra as evidências probatórias compostas pelas declarações da querelante, do querelado e das testemunhas indicam apenas a existência de ofensas recíprocas havidas entre as partes, sem precisar quem deu início às agressões verbais e/ou retorquiu. Não sendo comprovado o animus injuriandi da parte querelada.
V. As críticas lançadas ao desempenho de quem decide atuar na liderança, organização e comando de um condomínio, por si só, não tem o condão de difamar a honra objetiva da parte supostamente ofendida. Se as palavras proferidas não atingem a dignidade e o decoro, o elemento subjetivo de ofender não se aperfeiçoa.
VI. Conforme a prova juntada (transcrições das conversas via aplicativo em grupo de moradores de condomínio fls. 12/14), muito bem analisada pela sentença combatida, os termos utilizados nas mensagens não têm o animus de denegrir a honra da querelante e sim criticar sua postura como síndico do condomínio. Precedente: (Acórdão n.994865, 20161610061549APJ, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 17/02/2017. Pág.: 554/557).
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente vencida nas custas e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 corrigidos e com juros de mora a partir desta data, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. (fl. 20).